Tribunal: TJES
Processo: 5003478-56.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003478-56.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA MALOSTO TRANCOSO
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5003478-56.2024.8.08.0012

Recorrente:
PATRICIA MALOSTO TRANCOSO

Recorrido:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE. IRRESIGNAÇÃO SOBRE AS COBRANÇAS DE COPARTICIPAÇÃO
EM CONSULTAS ELETIVAS EM FAVOR DO FILHO MENOR.
SENTENÇA
A QUO
REFORMADA PARA FINS DE RECONHECER COMPETENTE ESTE JUÍZO PARA JULGAMENTO DA LIDE
.
CAUSA MADURA
.
PACTA SUNT SERVANDA
. CONTRATO DE
PLANO DE SAÚDE EM QUE CONSTA PREVISÃO EXPRESSA DE COBRANÇA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. AUSENTE DISCUSSÃO SOBRE VIOLAÇÃO AO LIMITE DE COPARTICIPAÇÃO MENSAL E ABUSIVIDADE DOS VALORES INDIVIDUAIS SOBRE CADA ATENDIMENTO.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

A lide versa sobre a cobrança indevida de coparticipação em plano de saúde coletivo empresarial. Em suma, narra a parte autora que contratou os serviços da Unimed para cobertura de plano de saúde para si e para o seu filho menor. Diz que desde a contratação, em 2022, não era cobrada qualquer coparticipação, tanto para consultas pessoais como para consultas de acompanhamento da criança. No entanto, no início de 2024, iniciaram-se as cobranças, o que entende indevido.

Na sentença
a quo
, o processo foi extinto sem julgamento do mérito, em razão da existência de interesse de menor, que deveria compor o polo ativo da demanda.

Contudo,
data venia
, a sentença merece reforma.

A parte autora encontra-se legitimada a pleitear o cumprimento do contrato em benefício de seu filho menor, pois é a titular do contrato e quem, efetivamente, custeia as mensalidades do plano de saúde.

A propósito, em casos semelhantes, colhe-se da jurisprudência:

“EMENTA – DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIDA. REQUISITOS PRESENTES. TRATAMENTO DA FILHA DEPENDENTE BENEFICIÁRIA DO PLANO.
LEGITIMIDADE ATIVA DA MÃE. TITULAR DO PLANO DE SAÚDE E RESPONSÁVEL FINANCEIRA.
DECISÃO REFORMADA. NOS TERMOS DO ARTIGO 273 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, O JUIZ PODERÁ, A REQUERIMENTO DA PARTE, ANTECIPAR, TOTAL OU PARCIALMENTE, OS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA NO PEDIDO INICIAL, DESDE QUE, EXISTINDO PROVA INEQUÍVOCA, SE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO E: I  HAJA FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO; OU II  FIQUE CARACTERIZADO O ABUSO DE DIREITO DE DEFESA OU O MANIFESTO PROPÓSITO PROTELATÓRIO DO RÉU.
POR SER A AGRAVANTE A TITULAR E RESPONSÁVEL FINANCEIRA DO PLANO DE SAÚDE, VERIFICA-SE, DE FORMA INCONTESTE, A SUA PERTINÊNCIA SUBJETIVA PARA OCUPAR O PÓLO ATIVO DA LIDE EM QUE SE DISCUTE A LEGALIDADE DE CLÁUSULAS DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE REPUTADAS ABUSIVAS, AINDA QUE O CUSTEIO DOS VALORES SE REFIRA À INTERNAÇÃO DE SUA FILHA, QUE FIGURA COMO BENEFICIÁRIA DEPENDENTE NO PLANO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Acordão. CONHECIDO. PROVIDO. UNÂNIME. (Processo: AGI 20140020078524 DF 0007899-92.2014.8.07.0000 - Órgão Julgador: 6ª Turma Cível - Publicação: Publicado no DJE : 29/07/2014 . Pág.: 273 - Julgamento: 23 de Julho de 2014 - Relator: ANA CANTARINO)”. (destacado)

“EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. EMENDA DA INICIAL APÓS REGULAR CITAÇÃO. ALTERAÇÃO SUBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE.
DISCUSSÃO ACERCA DA ABUSIVIDADE DO AUMENTO DA MENSALIDADE E A EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIO DEPENDENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. ILEGITIMIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE DA TITULAR DO PLANO
. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. Não se admite a emenda da inicial para alteração do polo ativo da demanda após a regular citação da parte ex adversa. O titular do plano de Saúde -
responsável pelo pagamento das contraprestações correspondentes - possui legitimidade para figurar no polo ativo da demanda em que se discute a abusividade do aumento da mensalidade e a exclusão de beneficiário dependente
. (Processo: AI 00253464520178050000 - Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível - Publicação: 04/04/2018 - Relator: Silvia Carneiro Santos Zarif)”. (destacado)

“EMENTA - Apelação Cível. Ação de Indenização por Danos Morais e materiais. Código de Defesa do Consumidor. ILEGITIMADE ATIVA REJEITADA. RECUSA DE ATENDIMENTO POR plano de saúde. dever de prestação dos serviços. obrigação de indenizar. danos morais e materiais. I -
Possui legitimidade ativa para propor a ação, a mãe que comprova que efetuou despesas para tratamento médico da filha, que deveria ter sido coberto pelo plano de saúde contratado, bem como pelos sofrimentos daí decorrentes
. (...). (Processo: APL 0125332012 MA 0005301-23.2010.8.10.0001 – Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL – Publicação: 06/08/2012 – Julgamento: 2 de Agosto de 2012 – Relator: JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF)”. (destacado)

Portanto, salvo melhor juízo, vislumbro que este juízo detém competência para exame do caso. Ainda, considerando a formação do contraditório, por se tratar a matéria exclusivamente de direito, vislumbro a possibilidade de imediato julgamento do mérito, por estar a
causa madura
para tal desiderato. Nesse sentido, passo ao enfrentamento das questões postas
sub examen
nos termos a seguir.

Preliminarmente, a questão de incompetência dos Juizados Especiais, calcada na argumentação de complexidade da causa, desmerece qualquer guarida. Consoante preconiza o cediço Enunciado nº 54, do FONAJE: “
A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material
”. No caso em apreço, os dados necessários à apreciação da demanda estão cumpridamente revelados por prova documental e, para a apuração do direito, é despiciendo se cogitar de prova pericial complexa.

Outrossim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. O exame da presença das condições da ação, como no caso a legitimidade das partes, deve ser apurado mediante o estado de asserção, levando em consideração o afirmado pela parte autora.

Em apertada síntese, a causa de pedir remete à irresignação da parte autora a respeito da cobrança de coparticipação do plano de saúde pelas consultas eletivas em favor do seu filho menor.

Por sua vez, a recorrida argumenta a existência de previsão contratual de coparticipação.

Nesse cenário, prevê o art. 16, VIII, da Lei n. 9.656/1998 que “
Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza: (...) VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de co-participação do consumidor ou beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com assistência médica, hospitalar e odontológica
”.

A Corte Cidadã, por sua vez, enuncia que “
não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares, desde que não inviabilize o acesso à saúde
”, sendo certo que “
À luz do Código de Defesa do Consumidor, devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetem, de maneira significativa, a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fonoaudiológicos e hospitalares, prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes
”. (STJ, AgInt no REsp n. 2.085.472/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023).

Na hipótese em apreço, ainda que a parte recorrente sustente que desde a contratação, e por cerca de 12 meses, a coparticipação era cobrada apenas no caso de atendimento em pronto-socorro, verifica-se da minuta de contrato juntada com a inicial a existência da
cláusula expressa
autorizativa e que o plano de saúde contratado (
Personal Smart Empresarial
) é na modalidade “
CO-PARTICIPATIVO”
. Vejamos:

Ademais, não há provas de promessa de isenção por prazo indeterminado, houve notificação prévia ao início das cobranças e verifica-se que a autora detinha perfeita ciência sobre a
natureza da avença
e da possibilidade da cobrança.

Mister destacar que a pretensão inicial é a respeito da
legalidade da cobrança
, o que se descortinou como legítima em razão de previsão contratual.

Quanto aos valores cobrados, argumenta a recorrente que são exorbitantes e que, em razão da situação de seu filho menor, que depende de consultas semanais, o montante pago é desarrazoado e a viola a natureza do próprio contrato.

No entanto, não há na causa de pedir fundamentos a respeito do valor que entende abusivo por consulta, não sendo o caso de declaração de inexistência do débito pelos fundamentos expostos alhures (pedido esse, inclusive, não formulado na inicial, apenas em recurso inominado).

Outrossim, não houve argumentos a respeito de eventual desrespeito ao limite mensal do valor a título de coparticipação pelo usuário, o que poderá ser analisado em demanda autônoma.

Nessa ordem de ideias, não há como reconhecer a violação de um dever jurídico, consistente em quebra de confiança por parte do plano de saúde, eis que a expectativa depositada pela recorrente de que o requerido teria a obrigação de permanecer sem as cobranças não é legítima, diante da previsão contratual clara e inequívoca.

Pelas razões acima expostas, sem a comprovação de ato ilícito, e ainda sem notícia de quaisquer outros desdobramentos nocivos à personalidade da consumidora, não vislumbro a ocorrência da lesão imaterial compensável pecuniariamente.

DISPOSITIVO

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença
a quo
e reconhecer a competência desde Juízo para o julgamento da causa, mas, no mérito,
JULGAR
IM
PROCEDENTES
os pedidos da inicial.

Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)